Tribunal: TJDFT
Processo: 0742433-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0742433-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA BARBOSA ADORNO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CRISTINA BARBOSA ADORNO contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que os valores de conta bancária alegadamente salário não fossem bloqueados. Informa que a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF ajuizou ação de execução de título extrajudicial para cobrar dívida decorrente de contrato de mútuo em face da recorrente. Sustenta o caráter alimentar da conta-salário. Diz que a constrição efetivada pelo BACENJUD afeta a subsistência da família. Requer “seja deferida a medida de urgência, tendo em vista sujeitar a recorrente executada a grave dano de difícil ou incerta reparação, e, ao final para dar-lhe PROVIMENTO, a fim de que seja reformada decisão vergastada.” É o breve relatório. Em que pesem as alegações da recorrente, o pedido de levantamento da constrição não pode ser analisado. O parágrafo 3o do art. 3o do Ato Regimental 2 de 13 de junho de 2017 estabelece que, durante o plantão judicial, incluído o feriado forense de 20 de dezembro a 06 de janeiro: “Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. A medida deverá aguardar o início do expediente forense, com a devida apreciação pelo Relator originário. Nada a prover. I. Brasília, 1 de janeiro de 2022. Sandra De Santis Plantonista